Tribunal: TJDFT
Processo: 0752170-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS POR INADIMPLEMENTO DO CLIENTE E AUTOR DA DEMANDA. REEMBOLSO DO VALOR PAGO. DEVIDO. DANO MORAL. OFENSA À PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora narrou que, em janeiro de 2022, assinou um contrato com o escritório de advocacia réu para serviços relacionados a um processo trabalhista. Informou que o contrato previa o pagamento dos honorários em 12 parcelas iguais de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Depois de 5 (cinco) messes sem receber informações, entrou em contato com o escritório, que exigiu o pagamento da primeira parcela antes de iniciar os serviços. Afirmou que efetuou o pagamento da primeira parcela em 29/07/2022 e, ao tentar pagar a segunda parcela, foi informado de que os serviços ainda não haviam começado e que o escritório exigia o pagamento de todas as parcelas para dar início aos trabalhos. Por isso, pugnou pela rescisão do referido contrato para condenar a ré à restituição da quantia paga, bem como à reparação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a parte ré apenas à restituição da quantia no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) referentes à primeira parcela paga.

3. Irresignada, a autora interpôs recurso inominado regular e ausente o preparo ante a comprovação de sua hipossuficiência. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Em suas razões recursais, o recorrente defende que a situação dos autos evidencia clara ofensa à personalidade, extrapolando o mero aborrecimento, o que configura o dever de reparação pelo dano extrapatrimonial. Argumenta que a condenação da ré por dano moral é medida impositiva em decorrência da má-fé e que a inércia da parte recorrida acarretou na perda do seu direito em demandar. Requer a reforma da sentença para condenar a ré, também, ao pagamento da reparação por dano moral.

5. A análise do dano moral envolve a avaliação da violação aos direitos protegidos pela Constituição Federal e, no presente caso, não é possível presumir que a parte autora tenha sofrido um abalo em sua honra subjetiva ou objetiva, considerando as circunstâncias específicas envolvidas.

6. Como muito bem salientado pelo juízo sentenciante, o contrato de prestação de serviços advocatícios anexado no ID 138130805, pág. 2, restou ajustado que os honorários advocatícios seriam de R$ 6.000,00, pagos em parcelas de R$ 500,00, com vencimento da primeira parcela em 10/02/2022.

7. Conforme informado pela própria recorrida, somente após 5 (cinco) meses da contratação dos serviços advocatícios, que buscou saber sobre o andamento do processo que, inclusive, não havia sido protocolado ante ao seu inadimplemento. Ou seja, ainda que tivesse efetuado o pagamento da primeira parcela na data firmada em contrato, estaria com 4 (quatro) meses de inadimplemento.

8. Pelo acervo probatório dos autos, verifica-se que a recorrida tentou contatar a recorrente (ID 48537018), todavia, sem êxito. Resta claro, portanto, a inexistência descumprimento contratual pela parte recorrida, inexistindo o dever de indenização por ofensa à esfera patrimonial da recorrente.

9. Cumpre ressaltar também que a restituição da quantia paga é medida acertada pelo juízo sentenciante, mormente, porque não ocorreu a prestação de serviços em decorrência do inadimplemento da recorrente.

10. Escorreita, portanto, a sentença que deu parcial provimento ao pedido autoral, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.